Tribunal: TJDFT
Processo: 0732346-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NARRATIVA POLICIAL. RELATOS COLATERAIS DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade probatória dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptos a embasar uma condenação, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
2. Na falta de fundamento concreto, pode ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, por cada vetorial desfavorável ao réu. Dosimetria reajustada.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.